Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-33.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação da prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recurso busca a condenação do apelado pela contravenção de vias de fato, argumentando que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pela confissão parcial do acusado, pelo depoimento firme e coerente da vítima e pelos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pela confissão parcial do réu e pelos testemunhos dos policiais, é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), afastando a tese de insuficiência de provas ou de agressões recíprocas que descaracterizem o ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente em ambas as fases da persecução penal e está em harmonia com os demais elementos de prova.
4. A confissão parcial do réu, que admitiu ter iniciado o confronto físico ao tentar chutar a vítima e, posteriormente, ao desferir-lhe um tapa no rosto, reforça a versão acusatória e demonstra sua iniciativa na agressão.
5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são coesos e confirmam o estado de abalo da vítima logo após os fatos, bem como a sua narrativa sobre as agressões sofridas (socos e chutes), o que confere maior credibilidade às suas declarações.
6. A iniciativa da agressão partiu do réu, o que descaracteriza a possibilidade de legítima defesa de sua parte. A reação da vítima, ao arranhar o pescoço do agressor, ocorreu em um nítido contexto de defesa para se desvencilhar dos ataques, não havendo que se falar em compensação de culpas na esfera penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como a confissão parcial do réu que admite o início das agressões e os depoimentos de policiais, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato, afastando-se a tese de agressões recíprocas quando demonstrado que a reação da ofendida ocorreu em legítima defesa."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, caput e § 2o; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'c', e § 3o, 59 e 77; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231/STJ; Súmula no 588/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG; STJ, REsp 1585684/DF.